Tribunal: TJMT
Processo: 1025867-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025867-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO - CPF: 732.409.741-34 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte reclamada contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para manter a liminar por seus próprios fundamentos para:

i) declarar a inexistência do referente as faturas 03/2023; 04/2023; 05/2023; 06/2023; 07/2023; 08/2023 e 10/2023, devendo a reclamada se abster de cobrar e/ou inserir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

ii) condenar a reclamada a realizar o refaturamento dos meses ref. 03/2023; 04/2023; 05/2023; 06/2023; 07/2023; 08/2023 e 10/2023, devendo realizar a cobrança apenas da taxa mínima;

iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Sem condenação em custas e honorários.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a regularidade das cobranças e ausência de ilícito, pleiteando o afastamento ou a redução dos danos morais fixados.

A recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - AUTORA MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) - FATURAS GERADAS COM VALORES EXCESSIVOS - COBRANÇAS INDEVIDAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

2. Mesmo após a aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo requerente, por desatenção ou arbitrariedade da ré, deixou de computar a energia gerada pelo sistema solar, sem qualquer motivo que justificasse tal falha, além de suspender o fornecimento de energia elétrica, emergindo o dever de indenizar por danos morais.

3. Analisando o caso concreto, no tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este valor merece adequação, pois, está fora do valor fixado usualmente por esta Turma Recursal em casos análogos, diante disso, faço adequação dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante da indenização ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e no mais, manter a sentença inalterada nos seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

5. Sem a condenação em custas ou honorários, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024